Tribunal: TCU
Processo: 021.113/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Maria Raimunda Araújo Souza, ex-prefeita, em razão da omissão no dever de prestação de contas de recursos recebidos para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no município de São Vicente Ferrer/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Maria Raimunda Araújo Souza (XXX.645.383-XX), ex-prefeita, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Raimunda Araújo Souza (XXX.645.383-XX) e condená-la ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 2/12/2016 37.610,00 30/12/2015 30.198,00 2/3/2016 37.610,00 4/4/2016 37.610,00 4/5/2016 37.610,00 1/6/2016 37.610,00 5/7/2016 37.610,00 3/8/2016 37.610,00 5/9/2016 37.610,00 4/10/2016 37.610,00 4/11/2016 37.610,00 9.3. aplicar à Sra. Maria Raimunda Araújo Souza (XXX.645.383-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do presente acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU.